Tribunal: TJBA
Processo: 0132686-26.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0132686-26.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: UMBERTO ABREU DE SOUZA

Advogado(s)
:
UMBERTO ABREU DE SOUZA

EMENTA

Apelação Cível. Execução fiscal extinta pela ausência de certeza da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Município de Salvador apresenta recurso de apelação arguindo que, conforme o princípio da causalidade, não deveria arcar com os honorários de sucumbência, haja vista que não deu indevida causa à demanda. O que motivou a extinção do feito foi a divergência de informações entre a
C
ertidão de
D
ívida
A
tiva emitida pelo apelante e a certidão cadastral do imóvel, o que trouxe dúvida quanto à correta especificação do imóvel objeto da exação. Nesse contexto, é patente que o equívoco não pode ser atribuído ao apelado, haja vista que não foi ele quem emitiu a CDA com informações errôneas. Não
houve
nenhuma comprovação de que a divergência de informações entre a certidão de dados cadastrais e a certidão de dívida ativa tenha ocorrido por desídia ou falha do
recorrido
. Outrossim, o apelante não trouxe aos autos certidão de dados cadastrais contemporânea à data de emissão da certidão de dívida ativa que comprovasse que não houve erro na sua confecção. Assim, é justamente com base no princípio da causalidade que se revela correta a condenação do recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, na medida em que o defeito que levou à extinção do feito foi por ele cometido ao produzir a certidão de dívida ativa. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº
0132686-26.2009.8.05.0001
,
em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
,
e como apelado
UMBERTO ABREU DE SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

em
negar

provimento ao presente recurso,
e assim o fazem pelos motivos a

seguir expostos.